Tribunal: TCU
Processo: 038.016/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11403/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 038.016/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elisa Carvalho Fernandes (XXX.839.857-XX); Gustavo Vicente Ferreira Valladares (XXX.917.537-XX); Liliane da Silva Mano (XXX.826.427-XX); Luciana Aguiar Guimaraes Ferreira (XXX.817.377-XX); Rosane Lima da Silva Pinto (XXX.330.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.